Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No caso, a partir da premissa definida na decisão recorrida no sentido de que teria havido má-fé do exequente, foi-lhe aplicado nesta instância revisora o disposto no artigo 940 do Código Civil. 2.1. Ocorre que o exequente também recorreu da mesma decisão, de modo que a matéria referente à má-fé foi devolvida á instância revisora para apreciação, oportunidade em que foi afastada. 2.2. Assim, constatada contradição no exame da decisão impugnada pela instância revisora quanto à má-fé do exequente e de seus efeitos, é de rigor que seja sanado tal vício, assegurando-se unidade e coerência na apreciação da matéria.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, com aplicação excepcional de efeitos infringentes.